Tribunal: TJMT
Processo: 0000869-65.2013.8.11.0085
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000869-65.2013.8.11.0085
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO JOSE ZANATTA - CPF: 363.037.471-91 (EMBARGADO), FABIO HENRIQUE ALVES - CPF: 004.957.979-79 (ADVOGADO), EDWIN DE ALMEIDA COSTA registrado(a) civilmente como EDWIN DE ALMEIDA COSTA - CPF: 862.621.221-68 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO ZANATTA - CPF: 282.808.499-04 (EMBARGADO), BRASILEIRO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 891.065.121-00 (EMBARGADO), LUIZ ALFREDO KLAUCK - CPF: 524.280.019-49 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDSON DOMINGUES - CPF: 621.932.101-44 (ADVOGADO), LUIZ ALFREDO KLAUCK - CPF: 524.280.019-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO

– IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Não há que se falar em omissão quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

2. Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão de ID nº
1
94172689

exarado pela Colenda Segunda Câmara de Direito
Público
e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, desproveu o
recurso, nos termos do voto retificado pela relatora.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe omissão quanto
a

análise dos
arts
.
9º, XI
e no artigo 10, I, III e XII, da Lei nº 8.429/92
.

Ao final
, postula
a reforma do
decisum fustigado
, com o deferimento à modificação
do acordão embargado
.

Na certidão de ID nº
1
95694681
, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

O embargado
não
apresentou
contrarrazões.

É o
r
elatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe omissão no acórdão impugnado,
diante da
ausência

de
análise das condutas que supostamente incidem nos
arts
.
9º, XI
e no artigo 10, I, III e XII, da Lei nº 8.429/92
,
postulando seja reformado o
“decisum”
fustigado, sanando-se a irregularidade apontada.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento
do
Apelação
Cível interposta
e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada
pelo
Colégio Recursal, razão pela qual, não vislumbro nenhuma omissão no
“decisum”
questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os
argumentos
fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal, conforme se vê abaixo:

“
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE DEPOIMENTO PESSOAL E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE - MÉRITO - DOAÇÃO DE BEM MUNICIPAL A PARTICULAR - LEI 8.429/1992 COM ALTERAÇÃO DA LEI N.º
14.230/2021 - TEMA N.º 1.199/STF - CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA ATESTAR CONDUTA DOLOSA DO ENTÃO PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS - IMPROBIDADE NÃO CONFIGURADA - INEXISTÊNCIA DE CONDUTAS DISTINTAS ENTRE OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

- EXTENSÃO DO “DECISUM” AO SENTENCIADO NÃO RECORRENTE - CONDENAÇÕES AFASTADAS.

1. Pelo princípio da congruência, o julgamento do mérito recursal deve se restringir aos limites desenhados nas peças defensivas, caracterizando inovação recursal a tentativa de debater, em sede de Apelação, questões que não foram discutidas em Primeiro Grau de Jurisdição.

2. Segundo os novos ditames da Lei de Improbidade Administrativa, para a tipificação das condutas previstas nos
arts
. 9º, 10 e 11, além da prova de prejuízo ao erário,
é necessária
a comprovação da presença do elemento subjetivo consistente no dolo (item 1, Tema 1.199 do STF).

3. Ainda que constatada a inobservância aos procedimentos legais para a doação de imóvel público, já que realizada sem licitação em caso que não é permitida a sua dispensa, segundo a Lei n.º 8.666/1993, para fins de condenação por ato de improbidade se faz necessária
a
presença do dolo específico, não evidenciado na hipótese dos autos, na ação do Prefeito e Secretários Municipais, no desempenho de suas funções enquanto agentes públicos.

4. Reconhecida a improcedência da ação por ausência de dolo específico, seus efeitos devem ser estendidos a quem também integra o polo passivo da demanda na origem, tendo em vista a inexistência de condutas distintas entre os agentes públicos envolvidos.

5. Preliminares não conhecidas. Recursos de Apelação providos para reformar a sentença e afastar a condenação dos Apelantes. Efeitos estendidos,
ex

officio
, ao Secretário Municipal sentenciado e não apelante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se
de Recursos de Apelação Cível interpostos por BRASILEIRO RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR, ANTÔNIO JOSÉ ZANATTA e LUIZ ANTÔNIO ZANATTA contra a sentença lançada no id. 157252761 - pp. 159/170, proferida pelo Dr. Jean Paulo Leão Rufino, MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca da Terra Nova do Norte, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra os oras Apelantes e ainda contra LUIZ ALFREDO KLAUCK, pela qual foram julgados procedentes os pedidos, condenando-os pelos atos previstos nos
arts
.
9º, 10
e 11, todos da Lei n.º 8.429/92.

Em suas razões (id. 157252761 - pp. 187/202), os Apelantes ANTÔNIO JOSÉ ZANATTA e LUIZ ANTÔNIO ZANATTA, respectivamente Prefeito e Secretário
Municipal, à época, asseveram:

- como Prefeito Municipal, ao propor um Projeto de Lei para autorização legislativa de um ato de gestão, agiu em conformidade com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, respeitando o controle prévio de legalidade conforme o art. 31 da CF;

-
a
área doada foi efetivamente usada para estabelecer uma indústria têxtil em Nova Guarita/MT, o que gerou
emprego
e diversificou a economia local, antes centrada em pequenas propriedades rurais;

-
ao
inesperadamente alterar sua tese nas alegações finais, alegando que a doação de 20 hectares de reserva legal não estava autorizada, o Ministério Público inovou em sua tese
após
estabilizada a acusação e sem garantia do contraditório, inclusive em aspectos periciais, o que configura cerceamento do direito de defesa;

-
contrariando
as alegações do Ministério Público, a doação do terreno foi condicionada, não visava enriquecimento ilícito dos envolvidos e, caso o imóvel não fosse utilizado conforme o propósito inicial
, retornaria
ao patrimônio público;

-
o
objetivo público da iniciativa foi alcançado, com a criação de empregos e a diversificação econômica, trazendo avanços socioeconômicos para Nova Guarita;

- a doação de área para a instalação de empreendimentos econômicos é um ato de governança exclusivo do Prefeito Municipal, sujeito à aprovação da Câmara Municipal, conforme o art. 28, IX, da Lei Orgânica de Nova Guarita/MT, de modo que, dos quatro corréus envolvidos na ação, apenas
Antonio
José
Zanatta
, que era o Prefeito Municipal na época, possuiria responsabilidade objetiva pelo ato considerado irregular pelo Apelado, uma vez que foi ele o signatário do Projeto de Lei aprovado pelo Parlamento;

-
quanto
a Luiz
Antonio

Zanatta
, que ocupava o cargo de Secretário de Governo, sua atuação se limitava ao planejamento e acompanhamento de convênios e orçamentos, de modo que, para ele, não se justifica a aplicação da Teoria da Responsabilidade Objetiva, que atribui responsabilidade independente da comprovação de culpa, para as finalidades dos pedidos condenatórios apresentados inicialmente na ação.

Ao final, pedem a procedência do recurso para que seja reformada a decisão inicial e julgada improcedente a ação originária.

Já nas razões de id. 157252765 - pp. 13/27, o Apelante BRASILEIRO RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR, então Secretário Municipal de Nova Guarita/MT, argumenta:

-
em
preliminar, a existência de nulidade devido
a
ausência de seu interrogatório ou depoimento pessoal no processo, ao contrário dos demais corréus, violando o princípio da isonomia e o direito à defesa, pois não teve a oportunidade de exercer seu direito à autodefesa, essencial para o
descortinamento
da verdade dos autos;

- ainda em preliminar, a nulidade devido à ausência de formação de
litisconsórcio passivo necessário unitário, eis que, na época dos fatos, diversos empresários, produtores rurais, servidores públicos e agentes políticos, incluindo o Procurador Municipal e outros funcionários públicos de Nova Guarita formaram uma espécie de cooperativa têxtil para fomentar emprego e renda, porém apenas o Apelante, Prefeito Municipal e o Secretário de Governo foram processados, ignorando-se a necessidade de incluir os demais participantes do empreendimento na ação, que teriam responsabilidade similar no caso;

-
no
mérito recursal, que o julgamento foi realizado sem observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, isonomia e equidade, pois ele, assim como outros servidores e empresários, apenas participou da Cooperativa Têxtil, baseando-se na autorização legislativa da Câmara Municipal para a instalação e funcionamento da cooperativa em área do município. Ressalta que não houve dolo ou má-fé,
fundamentais para a condenação por improbidade administrativa
, pois a iniciativa foi previamente autorizada pela legislação, cumprindo o art. 31 da CF, iniciativa essa que não partiu dele e, com o término das atividades do empreendimento e a devolução do imóvel ao Município, não ocorreu prejuízo ao erário, o que torna a sentença desproporcional e irrazoável.

Por tais razões, pede que seja provida a Apelação, acolhendo-se
as preliminares
arguidas para anular o julgamento a quo, ou, acaso julgado o mérito, pede a procedência do recurso para que seja reformada a decisão inicial, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões do Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL pelo desprovimento do recurso, rechaçando todas as teses suscitadas pelos Apelantes, incluindo
as preliminares
aventadas e requerendo, ao final, a manutenção da sentença proferida (id. 157252839).

Recursos tempestivos (id. 157252765 - pp. 28/29) e preparados (ids. 157578184 e 157586662).

Em parecer da lavra do preclaro Dr. Edmilson da Costa Pereira, a Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos interpostos pelos demandados, eis que “os agentes públicos agiram com dolo de causar
dano
ao erário ao se beneficiarem da doação de imóvel público destinada à constituição de Reservas Florestais de forma indevida.” (id. 158654161).

Conclusos por redistribuição (id. 174827666).

À exceção de BRASILEIRO RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR, ANTÔNIO JOSÉ ZANATTA e LUIZ ANTÔNIO ZANATTA (vide certidão de id. 187471674), o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL se manifestou sobre as inovações advindas da Lei n.º 14.230/21 e ainda sobre o precedente invocado, ratificando o Parecer
pelo desprovimento dos recursos (id. 184595163).

É o relatório.

V O T
O

R
E L A T O R

I - Inovação Recursal

Colenda Câmara:

Em sede recursal o Apelante BRASILEIRO RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR arguiu, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de interrogatório e/ou depoimento pessoal do Apelante e de ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário unitário.

Ocorre que os temas em destaque, ora trazidos em seu Recurso de Apelação não foram aduzidos na petição da Defesa Preliminar apresentada no id. 157252761 - pp. 20/41 e sequer em sua Contestação vista no id. 157252761 - p. 77, limitando-se a ratificar in
totum
os termos da referida Defesa Preliminar, na qual constou, unicamente, a preliminar da perda superveniente do interesse processual do Parquet.

Pois bem.

Considerando que os temas acima relacionados não fizeram parte das alegações do Apelante durante o trâmite processual, não podem, agora, ser apreciados em sede recursal, já que isso implicaria em flagrante violação do princípio da congruência, sem contar a supressão de instância, pois sequer
foram
objeto de discussão em Primeiro Grau de Jurisdição.

Pelo princípio da congruência, a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado pelas partes, de forma que qualquer decisão fora dos limites da lide poderá incorrer em julgamento extra, citra ou
ultra petita
.

Nessa linha de intelecção, a Apelação não pode conter inovações, na expectativa de que o julgamento aborde questões que sequer foram arguidas em sede de Defesa Preliminar e em Contestação apresentadas na origem, pois, caso contrário, aí sim haverá uma decisão eivada de nulidade, por violação ao disposto no art. 492, caput, do CPC, que consagra o princípio da congruência no processo civil brasileiro.

Forte nesses fundamentos, concluo que o presente Recurso não deve ser conhecido na parte que trata da ausência de interrogatório e/ou depoimento pessoal do Apelante e de ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário unitário como causas de nulidade da sentença.

Conforme relatado,
tratam-se
de Recursos de Apelação Cível interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca da Terra Nova do Norte nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, pela qual foram julgados procedentes em parte os pedidos iniciais, sendo o ex-prefeito do Município de Nova Guarita, bem como os Secretários Municipais condenados pela prática de atos de improbidade (respectivamente descritos nos
arts
. 9º, 10 e 11 da Lei 8.429/92), ante a doação de imóvel público para particular, sendo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por derradeiro, deixou-se de condenar ao ressarcimento dos danos, uma vez que houve a devolução do imóvel à municipalidade.

Examinando o processo, nota-se que, de acordo com inicial da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL relatou que ANTÔNIO JOSÉ ZANATTA,

então Prefeito de Nova Guarita, amparado pela Lei Municipal n.º 306/2009, doou uma área agrícola de 19,86 hectares e uma fração ideal de 0,932% da reserva CRF-1 (totalizando 58.654 hectares) destinada a Reservas Florestais, sem custos ou encargos, para a empresa Confecção e Comércio Ltda, da qual ele, em sociedade com outros corréus da ação e que na época ocupavam cargos de secretários municipais, ora Apelantes BRASILEIRO RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR e LUIZ ANTÔNIO ZANATTA e o não Recorrente Luiz Alfredo
Klauck
, eram proprietários.

Estas foram
as
razões que levaram o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL a requerer a condenação dos envolvidos pela prática de ato de improbidade administrativa, conforme descrito nos
arts
. 9º, 10, e 11, todos da Lei n.º 8.429/92 e, findo o trâmite processual, foi proferida sentença de procedência, condenando:

- BRASILEIRO RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR, LUIZ ANTÔNIO ZANATTA e Luiz Alfredo
Klauck
pela prática de improbidade (
arts
. 9º, caput, inc. I e IX, e art. 11, caput, ambos da Lei n.º 8.429/92), impondo-lhes a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 anos, pagamento de multa no valor de 03 vezes do terreno doado e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de 10 anos;
e

- ANTÔNIO JOSÉ ZANATTA pela prática de improbidade (
arts
. 9º, caput, inc.
I e IX, art.
10, caput, inc. I, III e XII e art. 11, caput, inc. I, todos da Lei n.º 8.429/92), impondo-lhe a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 10 anos, pagamento de multa no valor de 03 vezes do terreno doado e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de 10 anos.

Importa consignar, desde logo, que julgado improcedente o pedido de ressarcimento ao erário, a análise das condenações e o respectivo mérito dos recursos estará
adstrita
às condutas imputadas ao então Prefeito ANTÔNIO
JOSÉ ZANATTA e aos antes Secretários
Municipais BRASILEIRO
RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR, LUIZ ANTÔNIO ZANATTA, o que passo a fazê-lo.

Ab
initio, necessário destacar que a Lei n.º 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) sofreu alterações pela Lei n.º 14.230/21, sendo que a principal delas diz respeito ao dolo, que diante da nova Lei passou a constituir elemento essencial para a configuração do ato de improbidade administrativa.

Assim, para que haja a condenação por essa prática delitiva, há de ser comprovada a vontade livre e consciente do agente em alcançar o resultado ilícito, não bastando
a
voluntariedade ou o mero exercício da função pública, considerando que a nova redação da Lei de Improbidade exige a presença do elemento subjetivo, do dolo específico, para a configuração dos atos ímprobos.

Além disso, ao firmar o Tema n.º 1.199, em sede de repercussão geral, o STF se posicionou pela aplicação das alterações trazidas pela Lei n.º 14.230/2021 à Lei de Improbidade aos processos ainda em curso, de modo que impôs a exigência obrigatória de prova do dolo específico, assim considerado como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos
arts
.
9º, 10 e 11
da Lei n.º 8.429/92.

Com efeito, a primeira tese firmada assenta que:

“
1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO”. (
g.n
.)

A sentença foi proferida antes das alterações promovidas pela Lei n.º 14.230/21, de 25/10/2021 e do Tema fixado em regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, porém ainda não transitou em julgado, de modo que cabe a este Tribunal avaliar a presença (ou não) do dolo específico na conduta dos sentenciados.

Com essas considerações, passo à análise das condutas imputadas nestes autos aos
Apelantes ANTÔNIO JOSÉ
ZANATTA, BRASILEIRO RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR, LUIZ ANTÔNIO ZANATTA, consistente na suposta prática de atos de improbidade administrativa previstos nos
arts
. 9º, 10 e 11, da Lei n.º 8.429/92.

Considerando, pois, os tipos de improbidade
administrativa referidos
nos art. 9º, 10 e 11, é importante assinalar que se torna imprescindível a demonstração de dolo específico, este compreendido como a intenção clara e deliberada de alcançar o resultado ilícito descrito na referida Lei.

Da leitura da peça inaugural, denota-se que o Ministério Público Estadual atribuiu ao então Prefeito ANTÔNIO JOSÉ ZANATTA e aos Secretários Municipais, BRASILEIRO RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR, LUIZ ANTÔNIO ZANATTA e Luiz Alfredo
Klauck
, a prática de ato improbo, por não seguir o procedimento juridicamente correto para a doação do bem público imóvel questionado, tendo eles negligenciado a rota que asseguraria ao Município a melhor gestão de seu patrimônio e, principalmente, que favoreceria a coletividade, mormente em se tratando de área destinada a Reserva Florestal. Não bastando, a empresa Confecção e Comércio Ltda, beneficiária da doação, seria de propriedade daqueles.

Ocorre que, como sublinhado, o atual entendimento dos Tribunais Superiores se firmou no sentido de que a Lei n.º 14.230/2021 exige a presença de dolo na conduta do agente e que ele seja específico,
sob pena
de não caraterização do ilícito.

Ao analisar o conjunto probatório presente nos autos, considero que, apesar da violação das formalidades legais pertinentes, conforme evidenciado pela Lei Municipal n.º 306, de 18 de maio de 2009 (id. 157252751 - pp. 96/97), ao promover a doação de imóvel público destinado a Reserva Florestal sem a precedente licitação, contrariando assim a Lei n.º 8.666/1993, e não se encaixando em nenhuma das situações que permitiriam a dispensa desta, não se constata a presença de dolo na conduta dos
Apelantes ANTÔNIO JOSÉ
ZANATTA, BRASILEIRO RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR, LUIZ ANTÔNIO ZANATTA e, de igual forma, por via reflexa, a do não Recorrente Luiz Alfredo
Klauck
, uma vez que não foi definitivamente comprovado que tenham agido com a intenção de obter ganho ou benefício ilícito com o ato, em suas funções como agentes públicos, muito embora proprietários da empresa Confecção e Comércio Ltda.

Ainda que a Lei Municipal n.º 306/2009 tenha sido posteriormente sancionada pelo Prefeito, este ato não pode ser atribuído como doloso, uma vez que foi fundamentado em autorização legislativa.

Resta, portanto, a necessidade de avaliar o envio do projeto de Lei de autoridade do Chefe do Executivo, do qual, por si só, não é possível aferir ou se comprovar a presença do dolo específico.

Nesta senda, em que pesem as alegações do Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, o que se verifica da prova carreada aos autos, é que não ficou claramente demonstrada qual ação tenha restado violadora dos princípios da Administração Pública ou tenha causado prejuízo ao patrimônio público, tampouco existem indícios que apontem para uma intenção dolosa na prática de
eventual ato de improbidade.

Mesmo que a conduta de ANTÔNIO JOSÉ ZANATTA, BRASILEIRO RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR, LUIZ ANTÔNIO ZANATTA e Luiz Alfredo
Klauck
tenha ocorrido de maneira que possa ser entendida como negligente, a doação de terreno público para uma empresa privada, sem a devida comprovação de intenção dolosa e propósito ilícito de improbidade e – ao que tudo indica – com o intuito de estimular o crescimento econômico da região, isenta-os da responsabilidade por ato de improbidade administrativa, conforme disposto no art. 1°, §3°, da Lei n.º 8.429/92.

A propósito, esse entendimento já era consolidado pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal mesmo antes da alteração da Lei:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE DOLO - MERA IRREGULARIDADE - VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA - RECURSO NÃO PROVIDO. A Lei 8.429/1992 é instrumento salutar na defesa da moralidade administrativa, porém sua aplicação deve ser feita com cautela, evitando-se a imposição de sanções em face de erros toleráveis e meras irregularidades. Nessa linha de pensamento, se não estiver evidenciado o dolo do administrador público, o que configura mera irregularidade administrativa, deve o magistrado aplicar a Lei de Improbidade Administrativa com a devida cautela, na medida em que não se
pode
determinar suas penalidades em face de erros toleráveis ou, ainda, de meras irregularidades administrativas. A conduta não se reveste de grau de ofensividade suficiente para ser alcançada pela Lei de Improbidade Administrativa, primeiro pela ausência de precedentes e segundo pela ausência de conduta dolosa. Nem toda ilegalidade pode ser erigida em ato de improbidade administrativa. Há a necessidade de incidir em dolo e má-fé. Não tendo o Ministério Público se desincumbido do ônus de provar a existência de danos ao erário, a improcedência da pretensão de ressarcimento é medida impositiva”. (TJMT. RAC 0007622-22.2015.8.11.0003. Relator:

Marcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 15/10/2020) (
g.n
.)

Aliás, trata-se de posicionamento que restou fortalecido após a entrada em vigor da nova legislação, como se pode ver:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - REPRESENTANTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BENEFICENTE - RECEBIMENTO DE VERBA COM FINALIDADE ESPECÍFICA - UTILIZAÇÃO PARA OUTROS FINS - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CONDENAÇÃO COM BASE NO ELEMENTO SUBJETIVO CULPA - ADVENTO DA LEI 14.230/2021 - APLICAÇÃO RETROATIVA - RECURSO PROVIDO. 1 - Na análise do elemento subjetivo do tipo para a caracterização do ato de improbidade administrativa,
deve ser acentuado de que se trata de conduta que somente poderá tipificada na modalidade dolosa, mediante vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos art. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92. 2 - Com as mudanças promovidas pela lei nº 14.230/2021, deixou de existir a “condenação genérica” por violação aos princípios da administração pública (caput, passando a ser um rol taxativo), além da exigência do dolo, para configuração de atos de improbidade. Sendo assim, uma vez não evidenciado o dolo, não há que se falar em condenação”. (TJMT. RAC 0003551-52.2017.8.11.0020. Relator Dr. Gilberto Lopes
Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 05/05/2023) (
g.n
.
)

Dessarte, na ausência de provas claras da intenção dos
Apelantes ANTÔNIO JOSÉ
ZANATTA, BRASILEIRO RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR, LUIZ ANTÔNIO ZANATTA, bem como a do não Recorrente Luiz Alfredo
Klauck
, em obterem um resultado ilegal com a doação do terreno à empresa, e sem evidência significativa de
dano
ao erário - o qual não pode ser presumido - deve-se reconhecer que o caso não se mostra adequado para impor as penalidades previstas na Lei n.º 8.429/92, de modo que deve ser afastada a condenação do
ex-Gestor
Municipal ANTÔNIO JOSÉ ZANATTA e dos então Secretários Municipais, BRASILEIRO RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR e LUIZ ANTÔNIO ZANATTA, devendo ser estendido, inclusive, ao Secretário Municipal sentenciado e não apelante Luiz Alfredo
Klauck
, tendo em vista a inexistência de condutas distintas entre os agentes públicos envolvidos.

Forte nessas razões
, DOU
PROVIMENTO aos Recursos de Apelação interpostos por BRASILEIRO RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR, ANTÔNIO JOSÉ ZANATTA e LUIZ ANTÔNIO ZANATTA, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pleitos de condenação destes pela prática de ato de improbidade administrativa, conforme fundamentos suso expendidos.

Pelas mesmas razões
supra elencadas
, reconheço,
ex

officio
, a extensão dos efeitos da decisão colegiada ao
Correquerido
LUIZ ALFREDO KLAUCK (também Secretário Municipal a época), igualmente envolvido na ação de improbidade, haja vista a inexistência de condutas distintas entre os agentes públicos envolvidos, mormente no que toca a ausência de dolo específico na conduta dos secretários sentenciados.

Sem condenação em honorários, consoante o disposto no art. 18 da Lei 7.347/85.

É como voto
.”
(
grifo nosso)

Desse modo, sou da opinião de que os embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais contempladas pelo art. 1022 do Código de Processo Civil.

Sigo, pois, a seguinte anotação jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE, PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Para a configuração dos vícios que ensejam a interposição dos Embargos de Declaração, necessário se faz que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo órgão julgador e que a omissão, a contradição e a obscuridade suscetíveis de serem afastadas estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão.

2.
Inocorre
violação ao art. 1.022 do CPC quando o Acórdão embargado se encontra devidamente fundamentado, expondo os fatos e fundamentos que levaram à conclusão a que se chegou
no
julgado embargado, em especial no Tema 1.093 do STF.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(
N.U 1008277-47.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2023,
Publicado
no DJE 21/12/2023).

Por tais razões,
conheço dos embargos de declaração, porém
, REJEITO-OS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024